Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-85.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação dolosa. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pena adequadamente fixada. Réu reincidente. Regime alterado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.